Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. ABALROAMENTO LATERAL. DEVER DE CAUTELA NA TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-hyphenate:auto;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none">1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), monetariamente corrigida a partir do efetivo prejuízo (R$ 150,00: 14/03/2020 e R$ 1.082,00: 22/05/2020) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (24/10/2019), bem como a quantia de R$ 3.730,00 (três mil setecentos e trinta reais), monetariamente corrigida a partir do ajuizamento da ação. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta que o autor provocou o acidente, pois diante da sua escolha de ultrapassar em momento que não havia espaço suficiente para manobras, ou em localidade sem a segurança devida, agiu com imprudência, assumindo o risco de eventual dano a si causado. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20916690 e 20916694). Contrarrazões apresentadas (ID 20916700).

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">3. A despeito da parte recorrente afirmar que a parte autora foi a única responsável pelo acidente, se socorrendo, sobretudo, das leis da física que supostamente comprovariam seus argumentos, a dinâmica dos acontecimentos descrita pela parte recorrida e confirmadas por testemunha em audiência de instrução permite apurar a sua responsabilidade pela colisão. É possível verificar, pelas fotos colacionadas aos autos (ID 20916690 - Pág. 7 e 20916690 - Pág. 9), que o veículo da parte recorrente colidiu na lateral direita da porta traseira do veículo da parte recorrida, o projetando para o lado contrário do fluxo da via.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-hyphenate:auto;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;background:white">4. A conclusão jurídica na origem, a par das provas documentais (fotos, boletim de ocorrência) aptas a formar o convencimento do magistrado, fundou-se também no depoimento da <span style="font-size:
12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif">testemunha arrolada pela parte autora, Sr. Lázaro Ferreira da Costa, que afirmou ter presenciado o acidente, visto que se encontrava na faixa da esquerda, atrás do caminhão da recorrente, quando o veículo da ré, meio em ziguezague, teria se jogado para a faixa da direita e atingido o veículo do autor, tendo o carro do autor rodado com a pancada. Esclareceu que o veículo do autor estava na faixa da direita e a ré na faixa da esquerda, que não havia engarrafamento e que o autor não teria empreendido manobra de ultrapassagem. (ID 20916683). Nesse sentido, é inconteste o dever da parte recorrente de promover a reparação dos danos materiais provocados no veículo do recorrido.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-hyphenate:auto;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none">5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-hyphenate:auto;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none">6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.